Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. QUALIDADE DE TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA ATRIBUÍDA AO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA.
1. A remuneração pela prestação de serviços de água e esgoto não possui natureza tributária, tendo sido, inclusive, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como tarifa. Disso resulta que, oferecido aludido serviço à população, caberá ao interessado demonstrar seu interesse em utilizá-lo, nascendo daí um vínculo de natureza contratual entre a Administração Pública e o particular (Ag. Reg. No RE no 201.630-3/DF).
2. Se o promitente-comprador outorgou poderes de representação à Incorporadora junto à CAESB e esta encaminhou planilha à empresa informando que ele era o responsável pela unidade, inexiste ilegalidade na conduta da concessionária, que o cadastrou como titular da unidade e passou a fornecer seus serviços e emitir as faturas.
3. Se o usuário não solicita a alteração de sua qualidade de titular da unidade consumidora, atrai para si o ônus do débito decorrente do consumo.
4. Recurso conhecido e provido.